Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717142-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: PATRICIA RIBEIRO ALVES, YASMIN MESQUITA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra decisão proferida nos autos da tutela antecipada antecedente (processo no 0719049-40.2025.8.07.0001), tendo como autoras PATRICIA RIBEIRO ALVES e YASMIN MESQUITA ALVES. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID 232649447): “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente formulado por PATRICIA RIBEIRO ALVES e YASMIN MESQUITA ALVES em face de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA. Sustentam as autoras que Patricia é titular do plano de saúde Master Life (Registro ANS 492.635/22-8) da Operadora Quallity Pró Saúde, na categoria coletivo empresarial, e que sua esposa Yasmin foi incluída como dependente em 12/11/2024. Afirmam que Patricia foi demitida sem justa causa em 07/03/2025, e que, desde então, o plano de saúde das autoras foi inativado, sem assegurar o prazo mínimo de permanência no plano pelo prazo de seis meses, tal como estabelece o art. 30 da Lei no 9.656/98 Argumentam que Yasmin é portadora de Porfiria Aguda Intermitente (CID E80.2) e crises convulsivas (CID R56), doença grave que necessita de tratamento contínuo. Disse que Yasmin precisa da manutenção de um Port-a-Cath, dispositivo implantado em seu corpo que necessita de cuidados especializados regulares, e de infusões de medicação específica. Requerem a concessão da tutela antecipada para determinar a imediata reativação do plano de saúde, garantindo o acesso contínuo ao tratamento necessário. É o breve relatório. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da reversibilidade da medida. No caso em análise, a probabilidade do direito resta evidenciada. A documentação acostada aos autos comprova que Patricia foi titular do plano de saúde da ré, na modalidade coletivo empresarial (ID 232649145), e que contribuía mensalmente para o custeio, conforme contracheques juntados (IDs 232646641, 232646642 e 232646643). Por sua vez, sua esposa Yasmin era beneficiária dependente do plano (ID 232649146), e ambas tinham direito à cobertura assistencial. A Lei no 9.656/98, em seu artigo 30, assegura ao consumidor que contribuiu para produtos de assistência à saúde, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Este direito é extensivo, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho (§2o). O período de manutenção da condição de beneficiário, segundo o §1o do mesmo artigo, será de um terço do tempo de permanência no produto, com um mínimo assegurado de seis meses. No caso em tela, considerando que o período de permanência foi de aproximadamente 3 meses (01/12/2024 a 07/03/2025), aplica-se o período mínimo de 6 meses de manutenção do plano. Ademais, a jurisprudência pátria, consolidada no Tema 1082 do STJ, estabelece que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” No caso concreto, há evidência robusta de que a segunda requerente (Yasmin) encontra-se em tratamento médico contínuo para doença grave, como demonstram os relatórios médicos de ID 232649148 e ID 232649149. Tais documentos atestam o diagnóstico de Porfiria Aguda Intermitente (CID E80.2) e crises convulsivas (CID R56), condição que exige cuidados específicos, inclusive com a manutenção de dispositivo Port-a-Cath para administração de medicamentos. O perigo de dano também está configurado, uma vez que a interrupção do tratamento médico da segunda requerente coloca em risco sua saúde e integridade física. O relatório médico de ID 232649149 demonstra a gravidade da situação, descrevendo uma paciente "em grave estado geral, desorientada em tempo e espaço, sonolenta", em "quadro potencialmente grave" que "necessita de monitorização contínua". Ressalta-se que, conforme relatado na inicial, a segunda requerente tem apresentado crises convulsivas recorrentes e dores intensas, tendo inclusive recorrido ao pronto-socorro na véspera do ajuizamento da ação. Presente, portanto, o risco de dano grave à saúde da parte autora caso não seja garantida a continuidade do tratamento médico necessário. A medida é reversível, posto que, em caso de eventual improcedência da demanda, a parte ré poderá ser ressarcida dos valores correspondentes às despesas eventualmente realizadas. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que a requerida: a) Promova a imediata reativação do plano de saúde em favor da autora titular Patricia Ribeiro Alves e de sua dependente Yasmin Mesquita Alves, com fundamento no art. 30 da Lei no 9.656/98, pelo período mínimo de 6 meses, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho, mediante o pagamento integral das mensalidades pelas beneficiárias; b) garanta às autoras o direito de livre escolha dentre os hospitais que integram a rede credenciada da operadora, sem qualquer restrição indevida de acesso, especialmente em relação ao Hospital Santa Marta, onde a autora Yasmin já foi atendida anteriormente; c) Forneça todos os procedimentos e insumos necessários à continuidade do tratamento da autora Yasmin, inclusive os relacionados à manutenção do Port-a-Cath (como agulhas Hubber Point e sessões de heparinização) e ao fornecimento contínuo de sondas de alívio. Na ausência de prestadores habilitados na rede credenciada, deverá a ré custear o tratamento fora da rede, inclusive mediante pagamento direto aos profissionais indicados pela autora. Fixo multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento de qualquer dos itens acima. Cite-se e intime-se a parte ré, com urgência, para cumprimento imediato da decisão. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO. Oportunamente, remetam-se os autos ao D. Juízo Natural.” Após novo requerimento dos autores, foi proferida a seguinte decisão em complementação à anterior (ID 234122068): “Decisão de referência – ID 233552771. Ao final da referenciada decisão, determinei: “Ante o exposto, complemento a decisão de ID 232649447 para estabelecer que o cumprimento das providências previstas nos itens “a”, “b” e “c” da decisão pela ré fiquem condicionadas ao efetivo pagamento das mensalidades pela beneficiária autora. Caso não haja nenhuma mensalidade em aberto e inadimplida, a tutela de urgência deverá ser cumprida pela ré de imediato, sob pena de incidência da multa diária fixada na decisão de ID 232649447. Caso haja algum valor de mensalidade não pago, a parte autora deverá providenciar o pagamento e, feito isso, a tutela de urgência deverá ser cumprida pela ré no dia imediatamente seguinte, útil ou não, sob pena de incidência da multa diária fixada na decisão de ID 232649447.” Ainda, determinei a intimação das autoras para se manifestarem acerca da alegação da ré de que o hospital escolhido para a internação, o Hospital Santa Marta, não pertenceria à rede credenciada ao plano de saúde coletivo ofertado pela Quallity e de que gozavam as requerentes. Sobreveio, então, a petição das autoras de ID 234015201, acompanhada de documentos. Nela, as requerentes aduzem que o Hospital Santa Marta possui, sim, contratação formal e ativa com a ré para a modalidade de plano delas, garantindo cobertura para pronto-socorro, maternidade e obstetrícia. Informa que, inclusive, a ré já autorizou o atendimento das beneficiárias nesse mesmo hospital, em oportunidades anteriores. Declaram que “Ao autorizar repetidamente internações e cirurgias de alta complexidade para a Autora Yasmin no Hospital Santa Marta – hospital que, embora não coberto para tais procedimentos no plano específico, pertence à sua rede para outros fins e modalidades de planos –, gerou na consumidora uma legítima expectativa de que aquele nosocômio era, sim, referência para o seu tratamento.” Suscitam, nesse tocante, o instituto do venire contra factum proprium, para defender que a ré não pode adotar postura incompatível com seus atos anteriores. A respeito do adimplemento das mensalidades, afirmam que não deixaram de pagar nenhuma contraprestação até o momento. Quanto às mensalidades vindouras, vindicam que a ré forneça os meios para o pagamento (boletos, dados bancários etc.). Verberam que, se a ré não reativar o plano de saúde, não têm condições de cumprir a obrigação correlata, que é a de pagar as mensalidades. Finalmente, declaram que já se passaram 17 (dezessete) dias desde a concessão da tutela de urgência, sem que a ré a tenha cumprido. Ao final, pedem seja: a) Rechaçada a “argumentação inverídica” da Ré quanto à suposta ausência de contratação com o Hospital Santa Marta, reconhecendo-se a obrigação de garantir a cobertura integral para internação e tratamento da Autora Yasmin Mesquita Alves na referida instituição; b) Reconhecida a ausência de mensalidades em aberto, determinando-se o CUMPRIMENTO IMEDIATO da tutela de urgência pela Ré – incluindo a reativação integral do plano de saúde – sob pena de majoração da multa diária já fixada e/ou adoção de outras medidas que assegurem o resultado prático equivalente (art. 139, IV, CPC); c) A ré intimada a fornecer imediatamente os meios necessários para que as Autoras possam efetuar o pagamento das mensalidades, disponibilizando o boleto bancário ou outra forma idônea de quitação preferencialmente através do aplicativo e/ou website da operadora, evitando-se a necessidade de depósito judicial, devendo a cobrança iniciar-se apenas a partir da competência referente ao uso efetivo do plano sob a égide da liminar (12 de abril de 2025). É o relatório. Decido. Nesta fase sumária do processo, em que a parte ré sequer foi citada, não cabe decidir taxativamente quanto à vinculação ou não do Hospital Santa Marta à rede credenciada ao plano de saúde contratado em favor das autoras. Trata-se, pois, de controvérsia que merece ser examinada após a efetiva implementação do contraditório e de eventual dilação probatória que se faça necessária, o que pode envolver até a expedição de ofício ao nosocômio para prestar esclarecimentos. Por ora, tenho que as verossímeis alegações das consumidoras autoras e a opção delas pelo Hospital Santa Marta são elementos suficientes à manutenção da tutela antecipada antecedente deferida no Plantão Judicial, conforme a decisão de ID 232649447. Quanto ao pedido deduzido pelas requerentes na alínea “b”, vê-se que já houve pronunciamento nesse sentido na decisão precedente, em que se determinou à parte ré que, se não houvesse nenhuma mensalidade em aberto e inadimplida, cumprisse de imediato a tutela de urgência. Desta decisão a ré foi intimada via sistema, registrando-se a efetiva ciência na data de hoje (29/04/2025). Nesta oportunidade, a fim de conferir maior efetividade à decisão de IDs 233552771, determino a intimação da ré por mandado para cumpri-la, ressaltando-se que, caso não haja nenhuma mensalidade em aberto e inadimplida, a reativação do plano de saúde e o fornecimento de todos os procedimentos e insumos necessários à continuidade do tratamento de Yasmin devem ser cumpridos de imediato. Intime-se a ré, também, a imediatamente fornecer às autoras os meios necessários ao pagamento das mensalidades, sem lhes impor qualquer prejuízo quanto a eventual inadimplemento verificado no mês de abril, já que as autoras estavam impossibilitadas de honrar a devida contraprestação nesse período. CONCEDO FORÇA DE MANDADO à presente decisão. Distribua-se para cumprimento de forma urgente (no mesmo dia ou até a manhã do dia útil seguinte contado da distribuição), nos termos do art. 3o, II, da Portaria GC 44, de 2022. Caso seja inviável o cumprimento de forma remota ou reste frustrada essa via, cumpra-se imediatamente de forma presencial. Autorizo a requisição de força policial, caso haja resistência em receber o Oficial de Justiça. Finalmente, aguarde-se o aditamento da petição inicial.” Em suas razões recursais, o agravante afirma ter solicitado em 10/03/2025 o cancelamento do contrato coletivo empresarial com a operadora Quallity Pró Saúde, encerrando de imediato o vínculo jurídico entre as partes e, consequentemente, com todos os beneficiários. Tendo em vista que a demissão da funcionária Patrícia ocorreu apenas em 14/03/2025, ou seja, após o fim do contrato coletivo, no momento de sua rescisão trabalhista, já não existia contrato ativo que possibilitasse a manutenção do plano de saúde nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98. Portanto, não havia cobertura vigente nem base legal ou contratual para garantir a continuidade da assistência, tornando impossível e ilegal exigir da operadora a reativação de um contrato já encerrado, exigência a qual contraria a regulação da saúde suplementar, especialmente a RN no 195/2009 da ANS. Alega ser necessário ao ex-empregado ter contribuído financeiramente para o plano durante o vínculo empregatício para ter direito à permanência no plano de saúde após a demissão sem justa causa, No caso analisado, a empresa era responsável por 100% do custeio do plano, não havendo qualquer contribuição da funcionária, exceto coparticipações, que não são consideradas contribuição conforme a RN no 488/2022 da ANS e entendimento do STJ (Tema 989). Dessa forma, a autora não preenche os requisitos legais e contratuais para manter o plano após a demissão e, ainda que haja tratamento médico em curso, não há obrigação de continuidade, pois não existe base legal ou contratual que sustente tal direito. Aduz não ter a autora manifestado interesse em permanecer no plano de saúde no prazo legal de 30 dias, embora demitida sem justa causa, conforme previsto no art. 30 da Lei no 9.656/98 e nas normas da ANS. Além de não cumprir os requisitos legais para continuidade da cobertura, não houve qualquer comunicação formal à operadora. A gestão desses vínculos é responsabilidade da empresa contratante, e a ausência de manifestação no prazo é considerada renúncia tácita ao direito. A operadora só foi informada da demissão após a decisão liminar, e a autora só buscou restabelecer o plano quase dois meses depois, agindo de má-fé ao ajuizar a ação fora do prazo. Acrescenta não oferecer planos individuais ou familiares e, conforme a Resolução CONSU no 19, não é obrigada a disponibilizá-los se não fizerem parte de seu portfólio, dessa forma, não há respaldo legal ou contratual para exigir a criação ou manutenção de um plano individual específico para a autora, conforme entendimento consolidado do TJDFT e do STJ. Narra serem as autoras beneficiárias do plano “MASTER LIFE”, com cobertura restrita conforme a rede credenciada, de forma que o Hospital Santa Marta não está habilitado a atender essa modalidade, exceto em casos obstétricos ou por remanejamento autorizado pela operadora, como já ocorreu em situação anterior. Assim, ainda que se mantenha a liminar para continuidade do atendimento, este deve se dar exclusivamente dentro da rede compatível com o plano contratado, sendo vedada a livre escolha de hospital. Aduz terem sido equivocadas as alegações das autoras sobre credenciamento, porquanto o próprio material apresentado por elas limita o atendimento do Hospital Santa Marta à obstetrícia. Não há ausência de prestadores na rede que justifique atendimento fora dela, e obrigar a operadora a custear serviços em hospital não conveniado viola o contrato e o equilíbrio econômico-financeiro do plano. Assim, eventual atendimento deve ocorrer unicamente na rede prevista para o plano "MASTER LIFE". Justifica, em relação ao pedido de tutela recursal suspensão da decisão agravada, que ela é indevida, pois ignora requisitos legais previstos no art. 30 da Lei no 9.656/98 e nas normas da ANS, porquanto o plano já havia sido rescindido antes da demissão, não houve manifestação da autora dentro do prazo legal de 30 dias, e ela não contribuía financeiramente para o plano — condição essencial para manter o vínculo. Além disso, a operadora não oferece planos individuais, tornando a obrigação de reativação juridicamente impossível. Acrescenta que a decisão também causa grave risco à operadora, tanto regulatório quanto financeiro, pelo valor elevado da multa. Caso não seja acolhida integralmente a tutela, a operadora pede, subsidiariamente, que o atendimento da beneficiária se limite à rede credenciada do plano “Master Life”, excluindo o Hospital Santa Marta, que não integra essa modalidade, porquanto a livre escolha de hospital não é permitida, salvo ausência de prestadores, o que não se aplica ao caso. Assim, o agravante requer, liminarmente, “a) Seja concedido os efeitos da antecipação da tutela recursal para suspender a obrigação de reativação do plano de saúde, considerando que ao ocorrer a demissão, o contrato coletivo já havia sido rescindido; a inexistência de direito à continuidade do plano de saúde, ante a ausência de contribuição direta da ex-funcionária, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98; a inércia da beneficiária quanto à manifestação formal no prazo legal de 30 dias, nos termos da RN no 488/2022 da ANS, bem como a inexistência de produto vigente vinculado ao contrato coletivo extinto, tornando inexigível a obrigação imposta à Agravante. Por conseguinte, requer seja afastada a multa cominatória imposta ou ao menos reduzida. b) Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação de reativação do plano, requer-se: b.1- Que a eventual continuidade da cobertura assistencial seja restrita à rede credenciada da modalidade do plano anteriormente contratado, vedando-se a imposição de atendimento em hospital não referenciado, notadamente o Hospital Santa Marta, por ausência de credenciamento válido e aplicável aos serviços solicitados; b.2 - E que eventual cumprimento da decisão seja condicionado ao pagamento integral da contraprestação pelas autoras, com base no valor real do produto, sem qualquer subsídio ou vantagem comercial anteriormente negociada com a estipulante” e, no mérito, requer “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão atacada e determinar a suspensão da obrigação de reativação do plano de saúde (...) Por conseguinte, requer seja afastada a multa cominatória imposta ou ao menos reduzida” (ID 71357098). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 71361797). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) os quais permitam estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, a justificar o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem a pedido de tutela de urgência antecipada antecedente para determinar a imediata reativação do plano de saúde, garantindo o acesso contínuo ao tratamento necessário. No caso, restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente pelo fato da agravada Patrícia, titular do plano de saúde da ré, na modalidade coletivo empresarial, contribuir mensalmente para o custeio, conforme contracheques juntados, e sua esposa, Yasmin, era beneficiária dependente do plano, portanto ambas tinham direito à cobertura assistencial. (IDs 232649145, 232646641, 232646642, 232646643 e 232649146 - origem). Conforme disposto na decisão recorrida, “no caso em tela, considerando que o período de permanência foi de aproximadamente 3 meses (01/12/2024 a 07/03/2025), aplica-se o período mínimo de 6 meses de manutenção do plano”. Conforme decisão recorrida, uma das agravadas está em tratamento de doença grave, conforme a seguir: “No caso concreto, há evidência robusta de que a segunda requerente (Yasmin) encontra-se em tratamento médico contínuo para doença grave, como demonstram os relatórios médicos de ID 232649148 e ID 232649149. Tais documentos atestam o diagnóstico de Porfiria Aguda Intermitente (CID E80.2) e crises convulsivas (CID R56), condição que exige cuidados específicos, inclusive com a manutenção de dispositivo Port-a-Cath para administração de medicamentos. O perigo de dano também está configurado, uma vez que a interrupção do tratamento médico da segunda requerente coloca em risco sua saúde e integridade física. O relatório médico de ID 232649149 demonstra a gravidade da situação, descrevendo uma paciente "em grave estado geral, desorientada em tempo e espaço, sonolenta", em "quadro potencialmente grave" que "necessita de monitorização contínua". Ressalta-se que, conforme relatado na inicial, a segunda requerente tem apresentado crises convulsivas recorrentes e dores intensas, tendo inclusive recorrido ao pronto-socorro na véspera do ajuizamento da ação.” Por outro lado, não é possível vislumbrar o perigo reverso para a agravante, diante do deferimento da liminar, pois as mensalidades estão sendo pagas em dia, minimizando os prejuízos em caso de julgamento improcedente ao final da demanda. Ademais, ainda se faz necessária a instauração do pleno contraditório nos autos a fim de compreender se, de fato, a ex-empregada contribuía ou não financeiramente para o plano durante o vínculo empregatício. O feito encontra-se em estágio inicial e, dessa forma, ainda será preciso esclarecer sobre o não encaminhamento da documentação comprovando a manifestação interesse da autora em permanecer no plano de saúde no prazo legal. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar a vinculação ou não do Hospital Santa Marta à rede credenciada ao plano de saúde. Assim, apesar dos fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado improcedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, o qual inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CANCELAMENTO DO PLANO. DIVERGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.RISCO DE DANO AUSENTE. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se ocorreu o regular cancelamento do plano de saúde pela operadora. 3.“O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada.” (AgInt no REsp n. 1.904.460/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1954104, 0729279-81.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Em relação às astreintes, cumpre destacar que o artigo 139, IV, do CPC, faculta ao juiz adotar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação. Na hipótese, o valor da multa diária foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 537 do CPC, valor razoável, porquanto, trata-se de mera alteração no sistema interno da empresa e, por outro lado, que a segunda agravada possui tratamento de doença grave, necessitando de urgente atendimento, cuja suspensão acarreta graves prejuízos ao tratamento. O art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. Nesse sentido, é a Jurisprudência desta Corte: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. ASTREINTES. EXECUÇÃO. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. A multa cominatória, fixada em razão do atraso no cumprimento das obrigações, é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato, bem como assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente. 2. Extreme de dúvidas que há descumprimento da ordem judicial quando o procedimento cirúrgico é realizado de forma tardia. 3. Diante da falha na prestação de serviço pela seguradora/agravante, mostra-se correta a cobrança da multa diária fixada pelo juízo a quo desde o dia da intimação da empresa seguradora até o efetivo cumprimento da ordem judicial. 4. Não há que se falar em minoração das astreintes, se estas foram fixadas pelo magistrado de forma proporcional, em valor suficiente, e compatível com sua finalidade e com o tempo de demora na realização do procedimento cirúrgico. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07134252320198070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 27/11/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. 1. As astreintes devem ser fixadas de modo a influenciar o devedor ao cumprimento da decisão judicial, sob pena de tornar-se ineficaz. No caso concreto, considerando a natureza da obrigação, o bem jurídico questionado e a espécie de serviço contratado, foi fixada a quantia de R$ 1.000,00 por dia de atraso, que se mostra razoável e proporcional. 2. Conheceu-se em parte o agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento.” (07250537220208070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma, DJE: 10/9/2021.) A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. No caso em exame, observa-se que as astreintes são proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado. Desta forma, a decisão agravada deve ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator